Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTÍNUA PRATICADA PELA MÃE CONTRA A FILHA. VULNERABILIDADE DEMONSTRADA ABUSO DA AUTORIDADE MATERNA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. As medidas protetivas de urgência possuem caráter autônomo e dispensam instauração de inquérito policial ou de processo criminal em desfavor do agressor, podendo ser deferidas até mesmo no bojo de ação cível. Precedentes do STJ.
2. Com o advento da Lei no 14.550, foi acrescido o art. 40-A à Lei no 11.340/2006, o qual estabelece que: “Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”.
3. Mesmo que não seja necessário perquirir concretamente sobre a motivação de gênero e/ou vulnerabilidade para a incidência da Lei Maria da Penha, na situação em exame, verifico que a violência descrita se insere no âmbito doméstico e familiar, devido à posição de desigualdade e fragilidade emocional vivenciada pela filha em relação à mãe.
4. No caso, a genitora da ofendida, valendo-se dos laços familiares naturais, abusa reiteradamente da autoridade materna para ameaçar, controlar, constranger, chantagear, ofender verbalmente e expor publicamente a filha, mesmo após manifestação expressa dela no sentido de que não deseja manter qualquer convívio ou relação com a mãe.
5. Estando a sequência de atos perpetrados pela genitora, praticados de forma reiterada e passíveis, em tese, de subsunção ao tipo penal do art. 147-A, do CP, corroborados pelas fotos das cartas manuscritas e pelas mensagens enviadas por redes sociais e aplicativo de mensagens, está demonstrada a violência psicológica e moral sofridas pela vítima, as quais se agravaram nos últimos meses, devendo ser fixadas medidas protetivas em seu favor.
6. Reclamação procedente.